Tribunal: CARF
Processo: 10850.001772/2004-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001772/2004-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.979 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2003
AMOSTRAGEM.
A técnica da amostragem é idônea para verificação das informações prestadas
pelo sujeito passivo, cabendo a este, especificar as provas que contrariem
aquelas que formaram a convicção da autoridade lançadora.
RATEIO PROPORCIONAL. APROPRIAÇÃO DIRETA. CONTABILIDADE
DE CUSTOS INTEGRADA.
O critério de apropriação direta depende de uma contabilidade de custos
integrada que, caso não verificada, enseja o cálculo com base no rateio
proporcional.
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. CUMULATIVIDADE.
Até o advento da Lei 11.727/2008 o álcool para fins carburantes era apurado
pelo regime cumulativo do PIS e da COFINS.
INSUMOS. PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE ALCOOL E AÇUCAR.
PROVAS. LAUDO TÉCNICO.
Os produtos químicos do qual o Recorrente se vale para considerar como
insumos estão elencados em Laudo Técnico, fls. 354/363, assinado por
químico que informa serem de suma importância no processo de fabricação de
álcool e açúcar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reverter as glosas sobre os créditos dos produtos químicos Steamate, Helamin VE
90 T, Hclamin 90 turb 906H, Helamin BRW 150 HC2, Soda Cáustica, Acído sulfúrico, kamoran
HJ, kamoran WP, Biopen 450, Virginiamicina, Penicilina V Potásssia, Nutricel SQ 96, Melaço,
Levedura Danstil Pe2 e Levedura Danstil C atl, Antiespumante art disp 904, Dispersante art
8000, Meg ¿ Monoetilenoglicol, Permanganato de Potássio, Art Floc 30, Polímero - Polyfloc AP
ll20P I Floculantc Solisep MPT 150, Hipoclorito de sódio, l-lelamin 9500 BF - Helamin 9100
MK, Klen MTC 511 / Klen MTC 882, Filtralga BG25 / Biomate MBC 2881 / Filtro P'/o/D,
Cloreto de sódio não iodado, Anti incrustante MDC 150, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001772/2004-43
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, de fls. 2/7, no valor de R$ 956.514,41, do
período de janeiro a junho de 2004, cumulado com compensação declarada à fl. 1.
A DRF de São José do Rio Preto, por meio do despacho decisório de fls.
191/195, deferiu parcialmente a solicitação, reconhecendo o direito creditório no
valor de R$ 788.011,17, demonstrado na informação fiscal de fls. 127/152,
homologando parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 249/274, alegando que a fiscalização, ao utilizar cálculo por
amostragem, teria deixado de adotar as diligências necessárias para verificação do
crédito tributário pleiteado pela impugnante. Tanto que chegara ao ponto de afirmar,
na informação fiscal, que até julho de 2004 a empresa havia auferido receita de
venda apenas de álcool para fins carburantes, quando se comprova - por amostragem
de notas acostadas à manifestação de inconformidade — que ela também auferiu
receitas com a venda de álcool para outros fins.
Assim, todos os créditos sobre as vendas de álcool foram glosados,
acarretando vício de motivação do ato administrativo e, por conseqüência, nulidade
da decisão recorrida.
Acrescentou que essa parte das receitas da venda de álcool se sujeitaria o
regime não-cumulativo (por se tratar de álcool para outros fins que não carburantes),
sendo descabidas as glosas dos créditos dos insumos destinados à sua produção.
Afirmou serem inaplicáveis os critérios de rateio utilizados na análise, quais
sejam, a relação percentual entre a receita sujeita à incidência não-cumulativa de PIS
e Cofins e receita bruta total, bem como entre receita de exportação sujeita à não-
cumulatividade e receita sujeita à não-cumulatividade. Isto porque a contribuinte
teria observado o método de apropriação direta no que tange aos créditos sobre
aquisição de cana-de-açúcar, conforme boletins industriais que juntou por cópia à
manifestação de inconformidade. Bastava, então, que os Auditores-Fiscais
analisassem os boletins do último dia de cada mês para acompanhar a evolução, nos
valores acumulados na safra, das toneladas de cana-de-açúcar destinadas à produção
de açúcar e as destinadas à produção de álcool, para aferir com dados concretos o
rateio dos créditos.
Discordou do entendimento da fiscalização a respeito de não integrar a base de
cálculo da Contribuição para o PIS e Cofins não-cumulativos a receita da venda de
álcool para fins carburantes, desde a edição das Leis n's. 10.637, de 2002, e 10.833,
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

de 2003, conforme prevê o ADI SRF n° 1, de 2005. Segundo sua interpretação, apenas
com o advento dos arts. 21 e 37 da Lei n° 10.865, de 30/04/2004, mudou-se a redação
de dispositivos das referidas leis, passando essas contribuições sobre a venda de
álcool para fins carburantes a serem calculadas segundo o regime cumulativo; e tal
alteração teria produzido efeitos apenas a partir de 1° de agosto de 2004, a teor do
disposto no art. 46, I e IV, da Lei n° 10.865.
A propósito, transcreveu ementas de soluções de consulta emitidas pelo próprio
Fisco (fls. 262/263), as quais só vieram a ser revistas após a publicação do citado
ADI.
Assim, reclamou a aplicação do entendimento de tal ADI apenas após sua
publicação, em atendimento ao princípio da moralidade pública, considerando que as
decisões dos órgãos de jurisdição administrativa compõem as normas
complementares às leis, tratados, convenções internacionais e decretos (art. 100, II,
do CTN).
Em relação aos créditos sobre produtos químicos, reclamou do entendimento
dos Auditores-Fiscais quanto ao conceito de insumo. Segundo eles, as INs SRF n°
358, de 2003 e 404, de 2004, teriam adotado, na conceituação de insumos, o mesmo
significado do PN CST n° 65, de 1979, segundo o qual "somente geram o direito ao
crédito os insumos que se integrem ao novo produto fabricado e os que, embora não
se integrando, sejam consumidos no processo de fabricação, ficando definitivamente
excluídos aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na operação de
industrialização”.

Na visão da impugnante, a restrição apontada pelos Auditores não possui
amparo legal, pois o art. 30, II das Leis n's. 10.637 e 10.833 permite o
aproveitamento de crédito de PIS e Cofins sobre "bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes", em momento algum
fazendo restrição quanto a "ação diretamente exercida sobre o produto final". Esta
restrição seria decorrente da interpretação da fiscalização dada ao art. 8°, § 4° da IN
SRF n° 404, afrontando o princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I da
CF).
Ademais, o próprio dispositivo normativo citado não exige contato físico direto
entre o produto em elaboração e o insumo, mas sim que este exerça ação direta no
processo de fabricação.
Citou ainda o item 10.3 do Parecer Normativo, que prevê o direito ao crédito
sobre bens que se consumirem também em decorrência de uma ação diretamente
sofrida pelo produto em fabricação. Tal entendimento seria corroborado pelas
próprias Leis n's 10.637 e 10.833, que permitem créditos sobre a "aquisição de
insumos que não têm contato fisico direto com o produto em elaboração, tais como
máquinas, equipamentos e outros bens destinados ao ativo permanente para
utilização na produção" (...) "ou energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica".
Transcreveu ainda o conceito de insumo em dicionários, para reforçar seus
argumentos, e apresentou, anexo à manifestação de inconformidade, "laudo técnico
que trata da aplicação e finalidade de produtos químicos no processo de fabricação
de açúcar e álcool", demonstrando "sua importância para o resultado final do
processo de fabricação".
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

Aduziu que não se podem aplicar os conceitos do IPI ao caso, pois existem
regras próprias para as contribuições, cujo rol de insumos é bem mais amplo, tal qual
se sucede com sua matriz de incidência. Se assim não fosse, os prestadores de serviço
estariam alijados de direito de crédito.
Refutou a exigência de multa e juros sobre os débitos com compensação não
homologada, a teor do disposto no CTN, art. 100, inciso II c/c parágrafo único, por
ter observando decisões de órgãos administrativos.
Por fim, propugnou pelo provimento da manifestação de inconformidade e
homologação completa de suas compensações, e requereu perícia, elaborando
quesitos e indicando "assistentes técnicos".
Em razão da alegação de possuir receitas de vendas de álcool para outros fins
que não carburantes, cujos créditos não foram considerados na apuração do
ressarcimento, o presente foi encaminhado em diligência, conforme fls. 365/366.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. REGIME. A receita de venda de álcool
para fins carburantes teve mantida sua forma de tributação, cumulativa, mesmo após
a instituição do regime não-cumulativo de apuração.
INSUMOS. CRÉDITOS. Somente geram o direito ao crédito os insumos que se
integrem ao novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam
consumidos no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que
não se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
CRÉDITOS. CRITÉRIO DE DETERMINAÇÃO. Inexistindo sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, a apropriação
dos créditos deve ser feita por rateio proporcional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. REGIME. A receita de venda de álcool
para fins carburantes teve mantida sua forma de tributação, cumulativa, mesmo após
a instituição do regime não-cumulativo de apuração.
INSUMOS. CRÉDITOS. Somente geram o direito ao crédito os insumos que se
integrem ao novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam
consumidos no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que
não se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
CRÉDITOS. CRITÉRIO DE DETERMINAÇÃO. Inexistindo sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, a apropriação
dos créditos deve ser feita por rateio proporcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período. de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2003 _
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários {a adequada solução
da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.Não satisfeito
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

com a manutenção da glosa dos créditos pleiteados, a Usina Moema interpôs Recurso
Voluntário, alegando, em síntese, o seguinte:
A empresa adotou para o álcool carburante, até agosto de 2004, o sistema não
cumulativo, ao passo que o entendimento fiscal foi de que o correto seria utilizar o
sistema cumulativo e com base nas glosas relançou o tributo, ignorando e
considerando inexistente todos os recolhimentos de PIS e COFINS realizados pela
recorrente na sistemática não cumulativa, gerando o enriquecimento ilícito do
Estado;
O procedimento fiscal é nulo por violação ao princípio da verdade material e
por vício de motivação, na medida em que foram glosados os créditos de PIS e
COFINS não-cumulativos da recorrente com base em cálculos efetuados por mera
amostragem;
A empresa teve seu direito de defesa cerceado em razão do indeferimento da
perícia solicitada que comprovaria, entre outros, a possibilidade de se aferir, pela
escrituração contábil e fiscal da recorrente, bem como pelos boletins industriais, o
percentual de cana-de-açúcar destinado à produção de álcool e à produção de
açúcar, a fim de comprar que o método de apropriação direta utilizada pela
recorrente estava em conformidade com as disposições legais e com os fatos;
- A receita federal elaborou diversas soluções de consulta que amparam os atos
praticados pelo contribuinte;
O fisco utilizou os mesmos parâmetros para conceituar insumo daquele
constante na legislação do IPI, ou seja, ação diretamente exercida sobre o produto
final, ao arrepio do princípio da legalidade tributária;
É inviável a aplicação de multa e demais acréscimos sobre a parcela dos
débitos compensados que não foi homologada pela autoridade fiscal, a teor do ar.
100, incisos II e III, c/c parágrafo único do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente em sede recursal, alegou, preliminarmente, nulidade da exigência
fiscal por excesso de exação ocorrida na recomposição da base de cálculo feita pelos auditores
fiscais.
Em que pese os argumentos suscitados pela Recorrente, não se constata nenhuma
causa de nulidade prevista no artigo 59, do Decreto no 70.235/72, motivo pelo causa, rejeito o
pedido de nulidade por excesso de exação.
Já em relação aos demais argumentos preliminares e de mérito suscitados pela
Recorrente, peço vênia para adotar, como razão de decidir, a decisão proferida nos autos do PA
10850.000014/2004-16 (acórdão 3401.002-341), onde se discute a exigência de PIS do mesmo
período aqui sob análise:
DA NULIDADE ALEGADA – DO CRITÉRIO DA AMOSTRAGEM
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

Alega o recorrente que houve no presente caso violação ao princípio da
verdade material conjugado com vício de motivação. Tudo por que a fiscalização
haveria efetuado por amostragem os dados fornecidos pela recorrente para
averiguação dos créditos não-cumulativos de PIS e COFINS.
Não merece prosperar a alegação de nulidade, uma vez que é lícita a utilização
do método de amostragem dos documentos apresentados pelo próprio contribuinte
para aferir a regularidade do pleito. Não o seria porém, se não houvesse sido
oportunizada a defesa do contribuinte, sem a exposição da técnica adotada, o que não
ocorreu no caso.
Trata-se de método contábil consagrado e que encontra amparo na
jurisprudência deste tribunal, conforme se percebe dos arestos exemplificativos
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
AUDITORIA
REALIZADA
POR
AMOSTRAGEM.
NULIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
Não é nula a auditoria fiscal realizada por amostragem, com vistas à análise de
pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI.
(...)
(CARF. Terceira Seção, Processo n. 10850.002365/200291, Recurso n°
257.186, Acórdão n° 340100.977 — 4a Câmara/1o Turma Ordinária, Sessão de 29 de
setembro de 2010)
****************************************************
***************
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. "LANÇAMENTO POR AMOSTRAGEM".
DISTORÇÃO DOS FATOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS.
A verificação da regularidade da apuração do tributo por amostragem seguida
da intimação para prestação de esclarecimento, é procedimento regular, não
representando "lançamento por amostragem". Apuradas as diferenças pela
Fiscalização, cabe ao contribuinte justifica-las na fase de ação fiscal e demonstrar, a
impugnação, as razões por que seriam indevidas. Recurso Voluntário Negado.
(CARF. Terceira Seção. Processo n° 13808.000081/200274, Recurso n. 139.043,
Acórdão n° 330200.079 — 3a Câmara /2a Turma Ordinária, Sessão de 13 de agosto de
2009)
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE
PERÍCIA
O recorrente também ventila a ocorrência do cerceamento do direito de defesa
haja vista o indeferimento de prova pericial. A produção dessa prova, segundo ele,
seria para derrubar os resultados a que chegaram os auditores fiscais pelo critério de
rateio proporcional.
Visaria comprovar a possibilidade de se aferir pela escrituração contábil e
fiscal da recorrente, bem como pelos boletins industriais, o percentual de cana-de-
açúcar destinado à produção de álcool e à produção de açúcar, demonstrando assim
que o método de apropriação direta utilizado pela recorrente estava em conformidade
com as disposições legais e com os fatos.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

Também, comprovaria que os produtos químicos são insumos essenciais para o
produto final (açúcar e álcool) da recorrente e, em decorrência disso, devem gerar o
direito à apropriação de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos.
O critério adotado do rateio proporcional se deu em razão de os boletins
industriais juntados por cópia nas fls. 301/305, não constituírem sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração. Afirma a DRJ, fl.
573, que não há neles qualquer análise de custos, muito menos coordenada com a
escrituração, impossibilitando o rateio pelo método de apropriação direta, prevista
no inciso I do parágrafo 8o do art. 3o da Lei 10.637, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §
7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns
a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Segundo o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, o sistema de
contabilidade de custos integrado é aquele expresso no art. 294, parágrafo 2o, in
verbis:
Art. 294. Os produtos em fabricação e acabados serão avaliados pelo custo de
produção (Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 4o, e Lei no 6.404, de 1976, art. 183, inciso
II).
§ 1o O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados para
avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 14, § 1o).
§ 2o Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado
com o restante da escrituração aquele:
I apoiado em valores originados da escrituração contábil (matéria-prima, mão-
de-obra direta, custos gerais de fabricação);
II que permite determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos
estoques de matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e produtos
acabados;
III apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de
apropriação ou rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com aqueles
constantes da escrituração principal;
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

IV que permite avaliar os estoques existentes na data de encerramento do
período de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos.
Analisando os documentos acostados nas folhas 301/305, intitulados como
boletins industriais e a cópia da contabilidade da empresa, presente nas folhas 73/80,
percebo que assiste razão ao fiscal e à DRJ. Não há correlação entre os números
constantes nos boletins e na contabilidade, não sendo o documento idôneo a embasar
um pleito de apropriação direta, pois não se está aqui diante de um sistema de custo
integrado e coordenado com o restante da escrituração.
DA CUMULATIVIDADE DO ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES
Aduz o recorrente que calculou o álcool para fins carburantes na sistemática
não cumulativa, portanto, de alíquota maior e que diante da glosa realizada pela
auditoria, estaria havendo enriquecimento ilícito da administração pois os valores
por ele recolhidos são bastante superiores aos da sistemática cumulativa.
Ocorre que a alegação também não procede. Assiste razão à DRJ quanto a
legislação referente ao álcool para fins carburantes.
A Lei 9.718/99 (com redação dada pela Lei 9.990/2000) previa que as
contribuições para o PIS e a COFINS devidas pelas distribuidoras de álcool para fins
carburantes seriam calculadas com base na alíquota de 1,46% e 6,64% incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda, exceto quando adicionado à gasolina.
Com a Medida Provisória n. 2.15835, de 2001, a alíquota foi reduzida a zero e
a Lei 10.637/2002 determinou em seu art. 1o, parágrafo terceiro, inciso IV, que não
integram a base de cálculo a que se refere o artigo, as receitas de venda de produtos
de que tratam as Leis 9.990 de 21 de julho de 2000, dentre outras.
Portanto, a receita de venda de álcool para fins carburantes estava fora da
sistemática não-cumulativa das contribuições, independentemente do advento da Lei
n.10.865/2004, que retirou deste regime, apenas outros combustíveis, tais como a
gasolina.
Tal fato é idôneo a motivar a glosa efetuada, haja vista o erro no
enquadramento do regime de recolhimento adotado pelo contribuinte e que o levou à
realização de pedido de compensação de créditos que nunca existiram, cabendo,
portanto, a cobrança do tributo devido, bem como seus acréscimos legais.
No entanto, apenas para consignar no presente voto, haja vista a data em que
está sendo proferido, a regra não é mais esta.
Apesar de continuarem sujeitas à sistemática monofásica, as receitas auferidas
com a comercialização de álcool também foram trazidas à não-cumlatividade.
É que, ao modificar a redação do artigo 1o, §3o, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, a Lei no 11.727/08 não acresceu disposições ao artigo 8o da Lei no
10.637/02, tampouco ao artigo 10 da Lei no 10.833/03, que disciplinam as vedações
expressas ao regime não-cumulativo.
DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA
Alega o recorrente que é inviável a aplicação de multa e demais acréscimos
sobre a parcela dos débitos compensados que não foi homologada por ter ele
observado decisões de órgãos administrativos ou práticas reiteradamente observadas
pelas autoridades.
Para tanto, toma como esteio o art. 100 do CTN, juntamente com a existência
de soluções de consulta da Receita Federal do Brasil no sentido de que as receitas de
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

vendas de álcool para fins carburantes se submeter-se-iam à incidência não
cumulativa de PIS e COFINS.
No entanto, cumpre esclarecer que as soluções de consulta apresentadas não
alcançam o contribuinte, ora recorrente, por não ter sido ele o consulente, pessoa a
qual estaria a fazenda pública vinculada à resposta.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho Administrativo:
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – Não caracteriza nulidade da decisão o
indeferimento de perícia julgada desnecessária.
EFEITOS DA CONSULTA – A resposta a consulta só vincula a administração
em relação ao consulente. Não é nulo o auto de infração lavrado contra o consulente,
relacionado à matéria objeto da consulta, se a formalização da exigência deu-se após
decorridos mais de trinta dias da ciência da decisão da consulta .
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – Não caracterizados vícios na
formalização da exigência, não prosperam as alegações de nulidade. Imperfeições na
quantificação do crédito tributário, mesmo que tivessem ocorrido, o que, no caso
concreto, não se vislumbra, não dariam necessariamente lugar à nulidade do auto de
infração, podendo o lançamento ser aprimorado por meio processo administrativo
fiscal, que constitui uma revisão interna do lançamento.
(...)
(Processo: 16327.002196/9992 Órgão Julgador; Primeira Câmara/Primeiro
Conselho de Contribuintes; Data da Sessão: 12/07/2000; Relator(a) Sandra Maria
Faroni; No Acórdão: 10193101)
Portanto, não merece acolhimento o pleito do recorrente.
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA O PIS E COFINS
Quanto à tomada de créditos sobre insumos – in casu, produtos químicos,
assiste razão ao contribuinte. A DRJ e a fiscalização pretenderam utilizar o conceito
de insumo constante na legislação do IPI, inadequadamente, advirta-se.
O parágrafo segundo do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei 10.865/04, determina que, do valor dos
débitos das contribuições, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a uma série de insumos utilizados em suas atividades, dentre elas está: bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI;
Apesar da definição legal importante saber o significado da palavra, insumo,
conforme consta no dicionário Aurélio, é elemento que entra no processo de produção
de mercadorias ou serviços: máquinas e equipamentos, trabalho humano etc., fator de
produção.
Conforme o acima explanado, tem-se que os insumos passíveis de creditamento
são todos os bens adquiridos à fabricação do bem; então, o conceito que se deve dar
ao termo equivale ao conceito de custo de produção de bens cuja venda implicará
uma receita tributável pelas contribuições. E o detalhamento deste conceito de custo
de produção deve ser buscado junto às normas de direito privado, normas contábeis,
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

nos termos do artigo 110 do Código Tributário Nacional. Tais normas podem ser
encontradas nos pronunciamentos do IBRACON, item 08 da NPC n. 02 e CPC n. 16.2
Enquadram-se no conceito de custo de produção, após o estudo das normas de
direito privado, os incorridos e necessários na aquisição e na produção de
determinado bem até a etapa em que ele estiver em condições de ser comercializado,
ao contrário do conceito de insumos para o IPI.
Sobre a distinção dos conceitos de insumos para o PIS e COFINS e do IPI, a
Câmara Superior de Recursos Ficais – 3a Turma – 23 a 25 de agosto de 2010, julgou
matéria similar, tendo decidido da seguinte forma:
CREDITO DE PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVOS – A Turma decidiu, em
vários processos, por unanimidade negar provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, mantendo-se o entendimento dos acórdãos
recorridos de que o conceito de insumo para efeito de crédito de PIS/COFINS é
distinto daquele contido no IPI. (...)
Em sendo assim, devem prosperar as razões recursais neste aspecto. Os
produtos químicos do qual o contribuinte se vale para considerar como insumo, estão
elencados em Laudo Técnico, fls. 306/315, assinado pelo químico Luiz Augusto
Marin, CRQ n. 04208708 que informa serem de suma importância no processo de
fabricação de álcool e açúcar. Dispõe o laudo técnico:
“Os produtos químicos abaixo elencados, são de suma importância no processo
de fabricação do açúcar e álcool, levando em consideração que sem aplicação dos
mesmos, as caldeiras poderão ter problemas de incrustação, excesso de sujeiras,
resíduos na água tratada, podendo vir a causar danos materiais como explosão dos
tubos dos balões, etc; e comprometer o rendimento na produção de vapor, e afetar
setores diretos, como Moendas, preparo de caldo, geração de energia elétrica,
fábrica de açúcar, etc.”
Logo, tendo em vista a prova acostada pelo contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade e tomando-a como idônea a comprovar o alegado,
tem-se que devem ser considerados como insumos os produtos químicos destacados
no referido documento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para no mérito dar
parcial provimento, determinando a consideração como insumos, dos produtos
químicos referidos no documento de fls 306/315, Laudo Técnico sobre Aplicação e
Finalidade de Produtos Químicos no Processo de Fabricação de Açúcar e Álcool.
Em relação aos produtos químicos que tiveram a glosa revertida na decisão
proferida nos autos do PA no 10850.000014/2004-16 que são idênticas aos insumos aqui
discutidos, insta tecer que a relação dos referidos produtos e sua utilização estão elencados no
Laudo Técnico de fls. 354-363 do processo físico.
Referidos insumos já foram devidamente analisados nos autos do PA
10850.000230/2005-34, instaurada contra a própria Recorrente, onde restou decidido por reverter
a glosa nos seguintes termos, senão vejamos:
A Recorrente pretende apurar créditos sobre insumos que, apesar de não
entrarem em contato com o produto final, afirma serem essenciais e relevantes ao
processo produtivo, e que foram excluídos no item “Motivo da Glosa 2”
Esta glosa deveu-se ao conceito de insumo adotado pela fiscalização e
corroborado pela DRJ.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43

Todavia, a definição de conceito de insumos para fins de créditos de PIS e de
COFINS foi alterada para permitir que fosse aplicada ao que fosse considerado
essencial ao processo produtivo.
No caso concreto às e-fls. 261 a Recorrente apresentou memorial por meio do
qual evidencia a essencialidade e relevância de cada um dos produtos químicos no seu
processo produtivo.  O STEAMATE é utilizado nas caldeiras como aditivo de vapor
 HELAMIN VE
90 T é um sequestrante de oxigênio e tem por objetivo
controlar o PH da água e reduzir o seu poder corrosivo.  Helamin 90 turb 906H é utilizado
caldeiras.  Helamin BRW 150 HC2 também é um aditivo cujo objetivo é
evitar a
precipitação de sais de cálcio. é utilizado como antiincrustante e dispersante nas
caldeiras.  Soda Cáustica em escamas tem a função de controlar o PH da água,
reduzindo a sua acidez e o consequente poder corrosivo. Na coluna de destilação tem
por objetivo manter a qualidade do álcool dentro dos padrões exigidos.  Acído sulfúrico é uti
que competem com as leveduras no processo de transformação do açúcar em álcool.  kamora
– Antibiótico é um antibiótico utilizado na
destilaria também para controlar os levedos que competem com as leveduras no
processo de transformação do açúcar em álcool.  Biopen 450
– Penicilina combate as bactérias que competem com as
leveduras no processo de transformação do açúcar em álcool.  Virginiamicina
– também combate as bactérias que competem com as
leveduras no processo de transformação do açúcar em álcool.  Penicilina V Potásssia combat
no processo de transformação do açúcar em álcool.  Nutricel SQ 96 é um nutriente
consequentemente aumenta a produção de álcool.  Melaço é utilizado no início da safra para
 Levedura Da
ra Danstil C atl são bactérias adquiridas
com o objetivo de serem misturadas ao melaço para transformar o açúcar em álcool.  Antiesp
evitar a formação de espuma e consequente transbordamento da dorna  Dispersante art 8
antiespumante.  Meg
– Monoetilenoglicol – tem por objetivo eliminar a água do álcool
hidratado e transforma-lo em anidro.  Permanganato de Potássio busca reduzir as impurezas
o álcool melhorando
as especificações.  Art Floc 30 auxilia na clarificação da água bruta
 Polímero
- Polyfloc AP ll20P I Floculantc Solisep MPT 150 também auxilia
na clarificação da água bruta
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001772/2004-43
 Hipoclorito de sódio
– Cloro é utilizado para clorar a água, eliminar as
bactérias e transformá-la em água potável. 
Helamin 9500 BF - Helamin 9100 MK é utilizado nas bacias das torres de
refrigeração como antiencrustante, evitando entupimentos.  Kle
n MTC 511 / Klen MTC 882 também é utilizado para evitar entupimentos,
pois promove uma limpeza química nas membranas.  Filtralga BG25 / Biomate MBC 2881 / Fi
torres de resfriamento, mas para evitar a formação de algas e bactérias.  Cloreto de sódio n
magnésio evitando incrustações nos dutos.  Anti incrustante MDC 150, como o próprio nome in
dos dutos por sais de cálcio, magnésio e sílica.
Assim, entendo que deve-se reverter as glosas sobre os créditos dos produtos
químicos Steamate, Helamin VE 90 T, Hclamin 90 turb 906H, Helamin BRW 150 HC2, Soda
Cáustica, Acído sulfúrico, kamoran HJ, kamoran WP, Biopen 450, Virginiamicina, Penicilina V
Potásssia, Nutricel SQ 96, Melaço, Levedura Danstil Pe2 e Levedura Danstil C atl,
Antiespumante art disp 904, Dispersante art 8000, Meg – Monoetilenoglicol, Permanganato de
Potássio, Art Floc 30, Polímero - Polyfloc AP ll20P I Floculantc Solisep MPT 150, Hipoclorito
de sódio, l-lelamin 9500 BF - Helamin 9100 MK, Klen MTC 511 / Klen MTC 882, Filtralga
BG25 / Biomate MBC 2881 / Filtro P'/o/D, Cloreto de sódio não iodado, Anti incrustante MDC
150, utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas pela Recorrente e,
no mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas dos produtos
químicos indicados no Laudo Técnico de fls. 354-363 do processo físico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital